Tribunal: TJDFT
Processo: 0752794-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752794-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GABRIEL VITAL LINS JUNIOR, GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO, ZILDILENE NOGUEIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho Liminar Positivo Cite-se o Distrito Federal, com prazo de 20 (vinte) dias. Com a defesa, à Réplica, e, após, conclusos para organização do processo ou inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator